Tribunal: TJBA
Processo: 0502957-54.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502957-54.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: HELENA MARIA SOUZA BOMFIM RIBEIRO

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR APOSENTADO. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVISÃO NA LEI Nº 1.018/1970. ARTS. 88 E 89. SERVIDOR QUE REUNIU OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA REVOGAÇÃO DA REFERIDA LEI. DIREITO CONFIGURADO. SUMULA 359 STF, PRECEDENTES TJBA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA LEGAL NUNCA DECLARADA. APELO IMPROVIDO.

Cinge-se, a controvérsia posta nos autos, no direito da Apelada, contratada antes da vigência da CF/1988, a implementação do benefício de complementação de aposentadoria, previsto no art. 89, da lei 1.018/1970, o revogado Estatuto dos Funcionários Municipais de Ilhéus.

Nesse aspecto temos que a Lei 1.018/70, que regulamentava o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ilhéus, garantia a todos os servidores públicos municipais o direito a proventos integrais, nos termos dos seus arts. 88 e 89. Esse entendimento encontra guarida na Súmula 359 do STF. Alinhando-se ao precedente vinculante firma-se a jurisprudência deste E. Tribunal.

No que diz respeito à suposta inconstitucionalidade da lei 1.018/1973, cumpre dizer que a jurisprudência deste E. tribunal consolidou-se no sentido de reconhecer a inexistência de incompatibilidade entre a referida lei e o ordenamento constitucional.

APELO IMPROVIDO

Cuidam os autos de Apelação Cível manejada pelo Município de Ilhéus tendo como Apelado Helena Maria Souza Bonfim Ribeiro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.